Tribunal: CARF
Processo: 10280.901953/2013-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.901953/2013-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.715 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
ALBRAS ALUMINIO BRASILEIRO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
RESSARCIMENTO DO REINTEGRA. CRÉDITO EXTEMPORÂNEO.
Por disposição expressa do art. 35, §4o da IN RFB no 1.300/2012, é vedado,
para o cálculo do Crédito do REINTEGRA, a inclusão de notas fiscais cuja
data de saída esteja fora do trimestre calendário do pedido de ressarcimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Marina Righi
Rodrigues Lara, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão proferido pela 6a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Recife que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado através do
PER no 13845.54937.180413.1.1.17-3835, pleiteando crédito apurado no âmbito do Regime
Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra),
referente ao 1o trimestre de 2013, no valor de R$ 13.171.513,04, em razão de exportações
realizadas no período.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.901953/2013-74
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.715 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.901953/2013-74

O Acórdão n.o 104-002.594 (fls. 84/91) não possui ementa, nos termos do art. 2o,
inciso II, da Portaria RFB n.o 2.724/2017 uma vez que ele resulta julgamento de processo
administrativo fiscal decorrente de despacho decisório emitido por processamento eletrônico.

Por bem resumir os fatos, sirvo-me do Relatório do Acórdão a quo:

Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra o despacho
decisório que homologou parcialmente o crédito pleiteado no PER/DCOMP
13845.54937.180413.1.1.17-3835. O pedido de crédito, relativo ao Regime Especial de
Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras – REINTEGRA,
referente ao 1o trimestre de 2013, totalizou R$ 13.171.513,04, tendo sido reconhecido o
montante de R$ 11.566.115,21 por meio do Despacho Decisório no 064277763 e,
portanto, glosados créditos no valor de R$ 1.605.397,83.
A decisão foi produzida a partir de rotina eletrônica de cruzamento de dados em que
teriam sido realizados os seguintes procedimentos, conforme considerações iniciais
constantes da Análise de Crédito do Despacho Decisório:
"Os seguintes procedimentos foram realizados para a análise do direito
creditório:
- Confirmação, nas bases de dados da Receita Federal do Brasil, das Notas
Fiscais, das Declarações de Exportação e dos Registros de Exportação
informados na pasta Crédito do PER/DCOMP, bem como suas respectivas
vinculações;
- Verificação se os produtos discriminados nas Notas Fiscais informadas foram
exportados, e se esses produtos e a correspondente operação de exportação
geram direito ao crédito do Reintegra;
- Cálculo do valor do crédito por produto exportado, condizente com a
legislação."
Da análise feita pelo sistema, teriam sido apuradas as seguintes inconsistências, tal
como expresso no documento:
“No curso da análise do PER/DCOMP, foram apuradas as seguintes
inconsistências:
Nota Fiscal emitida fora do trimestre-calendário do crédito
De acordo com a legislação de regência, para fins de identificação do trimestre-
calendário a que se refere o crédito, levar-se-á em consideração a data de saída
constante da Nota Fiscal de venda do produtor. Nota Fiscal com data de saída
não inserida no trimestre-calendário não se constitui em documento
comprobatório de operação de exportação com direito ao crédito do período de
apuração em análise.”
Intimada do despacho decisório em 16/09/2013, a interessada apresentou manifestação
de inconformidade e documentos em 15/10/2013, juntados às e-fls. 28 a 81, alegando
em síntese que:
1. Foram glosados os créditos de Reintegra referentes às suas Notas Fiscais
14625 e 14654, emitidas respectivamente em 20/12/2012 e 26/12/2012, cujas
mercadorias correspondentes foram embarcadas efetivamente em 07/01/2013;
2. Apesar de emitidas fora do trimestre-calendário do crédito, o reconhecimento
das receitas relativas às Notas Fiscais glosadas apenas se efetivou em janeiro de
2013, razão pela qual os créditos referentes a estas operações de exportação
foram informados apenas no Reintegra do 1o trimestre de 2013;
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.715 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.901953/2013-74

3. As operações a que correspondem as referidas Notas Fiscais não apresentam
qualquer inadequação que pudesse afastar o seu direito ao crédito do Reintegra,
sendo a emissão fora do trimestre-calendário a que se refere o pedido o único
argumento empregado pela Fiscalização para as glosas;
4. Ainda que tenha recaído em um lapso, não se mostra minimamente razoável
que a emissão da Nota Fiscal em trimestre-calendário distinto daquele a que se
refere o pedido de ressarcimento seja suficiente para invalidar o seu direito ao
crédito;
5. Não há qualquer Lei que preveja a perda do direito ao crédito por mero erro
formal de registro de Nota Fiscal em trimestre-calendário distinto daquele a que
se refere o pedido (cita jurisprudências relativas à prevalência da verdade
material, em superação a erro formal verificado, que acredita se aplicar ao caso
vertente, por analogia);

A Contribuinte foi intimada pela via eletrônica em 28/04/2021 (Termo de
Abertura de Documento de fls. 95), apresentando o Recurso Voluntário de fls. 100/110 por meio
de protocolo eletrônico realizado em 28/05/2021, pelo qual pediu para que “seja dado integral
provimento ao seu recurso voluntário, para que seja revertida a glosa dos créditos referente às
Notas Fiscais nos 14625 e 14654, deferindo integralmente o pedido de ressarcimento dos valores
por ela indicados no PER no 13845.54937.180413.1.1.17-3835.

Através do Despacho de e-fls. 183, os autos foram encaminhados para sorteio e
julgamento.

É o relatório

Voto
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.

Cuidam os presente autos de pedido de ressarcimento de acordo com o Regime
Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras –
REINTEGRA, que foi instituído pela MP 540/2011 e convertida na Lei no12.546/2011, com
alterações promovidas pela Lei no 12.688/2012.

Assim prescreve a Lei no 12.546/2011 em relação ao REINTEGRA que estabelece
a reintegração de valores às pessoas jurídicas exportadoras referentes a tributos federais
suportados a montante na cadeia produtiva:

Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.715 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.901953/2013-74

Art. 1o É instituído o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as
Empresas Exportadoras (Reintegra), com o objetivo de reintegrar valores referentes a
custos tributários federais residuais existentes nas suas cadeias de produção.

Art. 2o No âmbito do Reintegra, a pessoa jurídica produtora que efetu e exportação de
bens manufaturados no País poderá apurar valor para fins de ressarcir parcial ou
integralmente o resíduo tributário federal existente na sua cadeia de produção.

§ 1o O valor será calculado mediante a aplicação de percentual estabelecido pelo Poder
Executivo sobre a receita decorrente da exportação de bens produzidos pela pessoa
jurídica referida no caput .

§ 2o O Poder Executivo poderá fixar o percentual de que trata o § 1o entre zero e 3%
(três por cento), bem como poderá diferenciar o percentual aplicável por setor
econômico e tipo de atividade exercida.

§ 3o Para os efeitos deste artigo, considera-se bem manufaturado no País aquele:
I – classificado em código da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (Tipi), aprovada pelo Decreto no 6.006, de 28 de dezembro de 2006,
relacionado em ato do Poder Executivo; e
II – cujo custo dos insumos importados não ultrapasse o limite percentual do preço de
exportação, conforme definido em relação discriminada por tipo de bem, constante do
ato referido no inciso I deste parágrafo.

§ 4o A pessoa jurídica utilizará o valor apurado para:
I – efetuar compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria; ou
II – solicitar seu ressarcimento em espécie, nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.

§ 5o Para os fins deste artigo, considera-se exportação a venda direta ao exterior ou à
empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação para o exterior.

Verifica-se do Despacho Decisório e sua fundamentação (fls.25) que a
fiscalização indeferiu o direito ao crédito em relação às notas fiscais 14625 e 14654 em razão
delas terem sido emitidas em trimestre (04/2012) diverso daquele em que foi pleiteado o crédito
(01/2013).

Alega a Recorrente que as notas fiscais acima foram emitidas em 20/12/2012 e
26/12/2012, respectivamente, mas que

Com isto foi glosado crédito no importe de R$ 1.605.397,83 (hum milhão,
seiscentos e cinco mil, trezentos e noventa e sete reais e oitenta e três centavos).

Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.715 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.901953/2013-74

A regência do procedimento de ressarcimento/compensação é feita pelo art. 74 da
Lei 9.430/1996, que no seu § 14 delega à Secretaria da Receita Federal o poder regulamentar
para dispor sobre o procedimento de PER/DCOMP:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de
restituição, de ressarcimento e de compensação.

Tendo como premissa o disposto acima, impera a transcrição do art. 35, §4o da IN
RFB no 1.300/2012, vigente à data da transmissão do pedido de ressarcimento:

Art. 35. O pedido de ressarcimento do Reintegra será efetuado pelo estabelecimento
matriz da pessoa jurídica produtora que efetue exportação de bens manufaturados,
mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua
utilização, mediante o formulário "Pedido de Restituição ou Ressarcimento" constante
do Anexo I a esta Instrução Normativa, acompanhado de documentação comprobatória
do direito creditório.
(...)
§ 4o Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o crédito, levar-se-
á em consideração a data de saída constante da nota fiscal de venda do produtor.

Pela leitura do art. 35, § 4o da IN 1.300/2012 é possível verificar que leva-se em
consideração a data de emissão da nota fiscal de venda, para fins de identificação do trimestre a
que se refere o crédito pleiteado.

Estando evidente pela documentação acostada aos autos que as notas fiscais
14625 e 14654 foram emitidas em trimestre diverso daquele informado no pedido de
ressarcimento, entendo que o acórdão recorrido deve ser mantido em sua integralidade.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa

Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.715 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.901953/2013-74

Fl. 189
DF CARF MF
Original